Tribunal: TJPA
Processo: 0002691-82.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002691-82.2017.8.14.0015

RECORRENTE: IVO BENICIO PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E TESTEMUNHO INDIRETO. REJEIÇÃO. DISPAROS EM CONTEXTO DE MOTIVAÇÃO TORPE. INDICAÇÃO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Alexandra Cristina Ferreira. A decisão de pronúncia baseou-se em prova da materialidade e em indícios de autoria extraídos da instrução criminal, especialmente dos relatos de policiais civis que ouviram a vítima ainda lúcida no local dos fatos. A defesa alegou ausência de indícios, questionou a credibilidade da identificação feita pela vítima e pleiteou o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia do acusado; (ii) verificar a regularidade do uso de relatos de agentes públicos que ouviram a vítima em estado lúcido no local do crime; e (iii) determinar se é possível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, com base na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem adentrar na análise conclusiva do mérito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade do crime está comprovada pela certidão de óbito e por documentos oficiais que atestam a morte da vítima por disparo de arma de fogo, corroborados por elementos colhidos em sede de investigação e instrução criminal.

5.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos prestados em juízo por três agentes da segurança pública, que relataram terem ouvido a vítima ainda consciente identificar o acusado como autor do crime, além de indicar seu endereço. Os relatos são coerentes, congruentes entre si e colhidos sob o crivo do contraditório.

6.

A jurisprudência admite, para fins de pronúncia, o uso de depoimentos judiciais prestados por testemunhas que relataram falas da vítima antes de sua morte, desde que colhidos sob contraditório e contextualizados por outros elementos de prova, o que se verificou no presente caso.

7.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra suporte em nenhum outro elemento dos autos e configura mera tese defensiva a ser submetida ao Conselho de Sentença.

8.

As qualificadoras do motivo torpe (relacionado a supostas dívidas de drogas) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (execução mediante emboscada) encontram respaldo mínimo nos autos, razão pela qual devem ser mantidas na pronúncia, conforme entendimento consolidado de que apenas podem ser afastadas nesta fase quando manifestamente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria.

2.

É válida, na fase de pronúncia, a utilização de depoimentos de agentes públicos que ouviram a vítima apontar o autor do crime, desde que tais relatos tenham sido colhidos em juízo e corroborados por outros elementos.

3.

As qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal devem ser mantidas na decisão de pronúncia sempre que houver lastro mínimo que justifique sua submissão à apreciação do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 395 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ivo Benicio Pinto, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão (ID 158132860) que o pronunciou como incurso no
art. 121 §2º incisos II e IV do Código Penal
.

A denúncia foi recebida (ID 31162641). O réu foi citado (ID 31162672) e apresentou resposta (ID 31162673).

A instrução foi realizada nos IDs 157029849 – pág. 1, 158106030, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. O Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a pronúncia (ID 157029849 – pág. 1). A Defesa pleiteou a impronúncia (IDs 157425023 – pág. 1 e 158124415).

O Juízo de origem pronunciou o acusado com fundamento na prova da materialidade e nos indícios de autoria extraídos dos depoimentos judiciais, especialmente os relatos dos policiais civis que ouviram a vítima ainda lúcida no local do fato (ID 158132860).

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 158351732), alegando a ausência de indícios suficientes de autoria,

fragilidade da referência da vítima ao nome “Ivo”, inexistência de prova material e improcedência das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a higidez da pronúncia (ID 31162718).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve integralmente a pronúncia (ID 31162719).

A Procuradoria de Justiça, no parecer ID 31505110, manifesotu pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II - DO MÉRITO-
A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela certidão de óbito da vítima Alexandra Cristina Ferreira (ID 65601458, pág. 10) e pelos registros produzidos no local do crime, constantes do relatório de missão (ID 65601458, pág. 14), além dos demais elementos documentais dos autos.

Quanto aos indícios de autoria atribuídos ao recorrente, a decisão de primeiro grau apoiou-se nos depoimentos colhidos em juízo, em especial o do Delegado de Polícia Civil Temmer da Cunha Khayat, que afirmou que teria supostamente encontrado a vítima ainda consciente e apta a falar, ocasião em que ela identificou “Ivo” como um dos autores, indicando inclusive o endereço onde ele residia. O depoimento do IPC Sandro Dias reforça essa versão, ao registrar que também teria ouvido pessoalmente a vítima nomear o réu, além de confirmar que a mãe da vítima relatou supostas ameaças anteriores relacionadas à dívida de drogas. O IPC Pedro Messias igualmente declarou que teria ouvido a vítima apontar os autores enquanto ainda se encontrava em estado de consciência, antes do agravamento de seu quadro clínico.

Os relatos de todos os agentes da segurança pública convergem para a mesma narrativa, descrevendo a identificação do recorrente pela própria vítima, minutos após o ataque, bem como o contexto de desespero e o histórico de dívidas e ameaças que motivaram o crime. O réu, por sua vez, limitou-se a negar os fatos, sem apresentar qualquer elemento apto a afastar tais indícios.

No presente recurso, o recorrente sustenta a nulidade da decisão de pronúncia por suposto apoio exclusivo em depoimentos indiretos (“hearsay testimony”). Entretanto, a jurisprudência consolidada admite, nesta fase processual, a utilização de relatos que, embora não descrevam o exato instante da agressão, se referem aos fatos imediatamente posteriores e são colhidos sob contraditório, desde que contextualizados e corroborados por outros elementos, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Todavia, vale destacar que as declarações dos policiais não reproduzem boatos ou versões de terceiros, mas sim relato direto da verbalização da vítima, ato presenciado pessoalmente pelos agentes, o que afasta a alegação de prova indireta.

Assim, não há nulidade na decisão de pronúncia. O juízo fundamentou-se de maneira adequada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 413, §1º, do CPP. A materialidade está comprovada, e os indícios de autoria — extraídos de prova judicializada e de elementos não repetíveis da fase pré-processual — são suficientes para o juízo de admissibilidade. Também constam dos autos diligências policiais, histórico investigativo e documentação que reforçam a vinculação do recorrente ao fato.

Deste modo, não procede a alegação defensiva de que a pronúncia se baseou em testemunho de “ouvir dizer”, pois os elementos utilizados são idôneos e compatíveis com o padrão exigido pela jurisprudência para esta etapa processual.

Ademais, no tocante à qualificadora do inciso
II do §2º do art. 121
e da qualificadora do inciso
IV do §2º do art. 121, ambas do Código Penal Brasileiro,
essas foram corretamente mantidas.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer as qualificadoras e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026